Tribunal: TJDFT
Processo: 0027741-49.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância judicial da conduta social deve ser avaliada observando o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, vizinhança e outras mais, não se relacionando à prática de delitos ou à personalidade do agente, a qual possui avaliação própria.

2. Nos termos do entendimento dominante, a folha de passagens do réu pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de ato infracional enquanto menor não é apta a ensejar a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (homicídio qualificado pelo motivo torpe e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade, sem, no entanto, resultar em redução da pena, a qual permanece fixada em 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.